Tribunal: TJMT
Processo: 1020486-58.2023.8.11.0015
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Vide Súmula de Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1020486-58.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[1/3 de férias]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL WINTER - CPF: 718.292.881-72 (APELADO), MATEUS HENRIQUE DA FONSECA - CPF: 054.531.531-05 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0008-10 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), DANIELEN GARCIA SANTOS - CPF: 021.324.371-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula de Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO ORDINÁRIA DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. DEMORA INJUSTIFICADA NA ANÁLISE DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS. LICENÇAS AMBIENTAIS. OMISSÃO DO PODER PÚBLICO. VIOLAÇÃO AO DIREITO FUNDAMENTAL À EFICIÊNCIA E À RAZOÁVEL DURAÇÃO DO PROCESSO. VINCULAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO AOS PRAZOS LEGAIS. INTERVENÇÃO JUDICIAL LEGÍTIMA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Pelo Ofício no 01/2023 - CPC/NFDTIPI, a i. representante do Ministério Público informa que o órgão ministerial somente manifestará nos processos que envolvam matéria de saúde ou interesse de menores e incapazes, razão pela qual não foi encaminhado o feito para manifestação.

2.

Trata-se de recurso inominado interposto pelo Estado de Mato Grosso contra sentença que reconheceu o direito do autor à análise conclusiva de seus requerimentos administrativos relacionados à exploração florestal de propriedades rurais regularmente cadastradas no sistema estadual (CAR), determinando a expedição das licenças ambientais no prazo legal, nos termos da legislação estadual pertinente, em especial a Lei Estadual no 7.692/2002.

3.

A controvérsia consiste em verificar à aferição da legitimidade da atuação estatal no tocante à razoabilidade do tempo despendido para conclusão dos processos administrativos, bem como à possibilidade de intervenção judicial diante da omissão da Administração Pública em exarar decisão dentro dos prazos normativos.

4.

A Administração Pública, mesmo no exercício da discricionariedade técnica, não se encontra desvinculada da ordem jurídica, sujeitando-se à legalidade estrita, especialmente no que tange à observância de prazos definidos para a conclusão de atos administrativos, sob pena de afronta ao princípio da eficiência (CF/1988, art. 37, caput) e ao direito fundamental à duração razoável do processo (CF/1988, art. 5o, inc. LXXVIII).

5.

Nos termos dos arts. 36 e 37 da Lei Estadual no 7.692/2002, os requerimentos administrativos devem ser decididos no prazo máximo de 120 dias, prorrogável uma única vez, desde que de forma fundamentada. A ultrapassagem desse limite, sem justificativa formal, traduz inércia incompatível com o regime jurídico-administrativo, revelando omissão antijurídica.

6.

No caso, os processos administrativos referentes aos imóveis do autor foram protocolados entre maio e junho de 2023, sem que tenha havido resposta da Administração até novembro do mesmo ano, mesmo após o deferimento de medida liminar e reiterações judiciais, revelando inércia e violação aos princípios da legalidade, eficiência e devido processo legal.

7.

A omissão administrativa configura lesão ao direito do particular e justifica a intervenção judicial para garantir a efetividade do direito à obtenção de decisão administrativa em tempo razoável.

8.

A
sentença que julgou procedente a pretensão inicial para determinar apreciação dos
CAR’s das propriedades e dos respectivos processos de exploração florestal, identificado pelo nos 7001776/2023, 7002031/2023 e 7002149/2023,
não merece reparos e deve ser mantida, mas por fundamento diverso.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00, nos termos do art. 85, §8o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2025